Tribunal: TJSP
Processo: 2085902-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
r no 80/94), e não se confunde com gratuidade de justiça, regulada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98 e seguintes. Necessária observância à razoabilidade e à proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC/2015. Possibilidade, ademais, de aplicação do art. 98, § 3o, do CPC/2015, se houver prova de alteração da capacidade econômica e forem os agravantes sucumbentes. Arresto cautelar, todavia, que não comporta deferimento, ausente prova de dilapidação do patrimônio dos réus.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085902-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação indenizatória ajuizada pelos agravantes, envolvendo acidente de trânsito, cujo resultado foi a morte de um dos seus filhos. Valor da causa elevado, em razão dos pedidos de danos materiais e morais (custas superiores a R$80.000,00). Agravante Fernando que é aposentado por invalidez. Renda mensal média de cada um (R$4.500,00) superior a três

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação indenizatória ajuizada pelos agravantes, envolvendo acidente de trânsito, cujo resultado foi a morte de um dos seus filhos. Valor da causa elevado, em razão dos pedidos de danos materiais e morais (custas superiores a R$80.000,00). Agravante Fernando que é aposentado por invalidez. Renda mensal média de cada um (R$4.500,00) superior a três salários mínimos. Patrimônio reduzido (R$6.000,00 em aplicações financeiras). Gratuidade de justiça deferida. Embora adotado como parâmetro pela jurisprudência, é preciso prudência na adoção do critério de 3 salários-mínimos previstos na Deliberação CSDP no 89, de 08 de agosto de 2008, até porque, além de trazer uma série de exceções, estabelece critérios para o deferimento da assistência jurídica integral e gratuita, que é prestada com exclusividade pela Defensoria Pública (salaried staff model de assistência jurídica, conforme o art. 134 da Constituição Federal e o art. 4o, § 5o, da Lei Complementar no 80/94), e não se confunde com gratuidade de justiça, regulada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98 e seguintes. Necessária observância à razoabilidade e à proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC/2015. Possibilidade, ademais, de aplicação do art. 98, § 3o, do CPC/2015, se houver prova de alteração da capacidade econômica e forem os agravantes sucumbentes. Arresto cautelar, todavia, que não comporta deferimento, ausente prova de dilapidação do patrimônio dos réus.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085902-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
FERNANDO CESAR DE MORAES e SONIA APARECIDA LEMOS DA
SILVEIRA MORAES, são agravados DEROCIO DUTRA DOS SANTOS e MARIA
DE LOURDES CARVALHO VARIEDADES EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085902-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13.912
2
COMARCA:
PIRACICABA
AGRAVANTE:
FERNANDO CESAR DE MORAES e SÔNIA APARECIDA
LEMOS DA SILVEIRA MORAES
AGRAVADOS:
DERÓCIO DUTRA DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES
CARVALHO VARIEDADES EPP
VOTO N.o 13.912
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Ação indenizatória ajuizada pelos agravantes,
envolvendo acidente de trânsito, cujo resultado foi a morte
de um dos seus filhos. Valor da causa elevado, em razão dos
pedidos de danos materiais e morais (custas superiores a
R$80.000,00). Agravante Fernando que é aposentado por
invalidez. Renda mensal média de cada um (R$4.500,00)
superior a três salários mínimos. Patrimônio reduzido
(R$6.000,00 em aplicações financeiras). Gratuidade de
justiça deferida. Embora adotado como parâmetro pela
jurisprudência, é preciso prudência na adoção do critério de
3 salários-mínimos previstos na Deliberação CSDP no 89, de
08 de agosto de 2008, até porque, além de trazer uma série
de exceções, estabelece critérios para o deferimento da
assistência jurídica integral e gratuita, que é prestada com
exclusividade pela Defensoria Pública (salaried staff model
de assistência jurídica, conforme o art. 134 da Constituição
Federal e o art. 4o, § 5o, da Lei Complementar no 80/94), e
não se confunde com gratuidade de justiça, regulada pelo
Código de Processo Civil, em seu art. 98 e seguintes.
Necessária
observância
à
razoabilidade
e
à
proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC/2015.
Possibilidade, ademais, de aplicação do art. 98, § 3o, do
CPC/2015, se houver prova de alteração da capacidade
econômica e forem os agravantes sucumbentes. Arresto
cautelar, todavia, que não comporta deferimento, ausente
prova de dilapidação do patrimônio dos réus.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida
nos autos de ação indenizatória, envolvendo acidente de trânsito, em fase
postulatória, que indeferiu arresto cautelar e pedido de reconhecimento do direito
subjetivo à gratuidade de justiça, permitindo-se, todavia, o parcelamento das custas
iniciais (fls. 72/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085902-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13.912
3
Agravam os autores pretendendo a reforma da decisão.
Argumentam, em síntese, que: a) o valor da causa é elevado (R$82.830,00), o
dobro do rendimento anula do casal, de modo que o critério de 3 salários-mínimos
não se adequa ao caso concreto; b) cabível o arresto cautelar, ante a existência de
prova a corroborar a responsabilidade do polo passivo pelos danos.
Decisão de fls. 11/12 que indeferiu o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal.
Contraminuta a fls. 24/32.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo acidente de
trânsito, ajuizada por Fernando Cesar de Moraes, Sônia Aparecida Lemos da
Silveira Moraes e Natália Silveira de Moraes, contra Derócio Dutra dos Santos e
Maria de Lourdes Carvalho Variedades EPP (Ponto do Real).
Conforme consta da inicial, Fernando e Sônia, agravantes,
são genitores da vítima Natham Silveira de Moraes, falecido em razão de acidente
de trânsito em 25/05/2019. Esclarecem que “o Sr. Natham conduzia sua
motocicleta devidamente descrita no documento anexo, pela Rodovia SP-304
sentido Santa Bárbara D'Oeste/Piracicaba, por volta das 5:40 horas da manhã pela
faixa da esquerda quando foi fechado e abalroado pelo veículo dos requeridos
(caminhão), que estava ultrapassando outros caminhões e adentrou a faixa da
esquerda sem o devido cuidado, causando o acidente que resultou na morte do Sr.
Natham no local por causa dos ferimentos sofridos”. Em laudo pericial consta que
“deu causa ao acidente o condutor do caminhão, que derivou para esquerda
colidindo com a motocicleta”. Em razão dos pedidos constantes da inicial (danos
materiais e morais), à causa foi dado o valor de R$1.558.500,00, com pedido de
gratuidade de justiça e arresto cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085902-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13.912
4
A fls. 72/73 assim decidiu o r. Juízo de primeiro grau:
“No mais, diante dos documentos juntados consistentes na
declaração de renda à Receita Federal, que revelam renda dos
dois primeiros coautores manifestamente incompatíveis com a
alegada necessidade da concessão da gratuidade processual
postulada, estando bem acima do teto de 3 salários mínimos
estipulado pela Defensoria Pública Estadual para tal análise e que
tem servido de parâmetro para tal fim pela jurisprudência e sem
mostras de gastos ordinários necessários a comprometerem
considerável parcela de tais rendimentos a ponto de impedir arcar
com os gastos do processo, indefiro a gratuidade requerida por
eles, deferindo somente em relação a ́terceira coautora, mas,
diante do alto valor da causa, defiro o parcelamento do seu
recolhimento em cinco parcelas iguais mensais, concedendo 05
dias
para
o recolhimento da primeira parcela e assim
sucessivamente.
(...)
No mais, indefiro o arresto postulado na medida em que não se
verificado, à esta altura vestibular do processo de conhecimento,
que a parte ré não tenha patrimônio ou esteja dilapidando ou
ocultando para efeito de risco de não satisfação da eventual
indenização futura caso procedente esta demanda, o que o só
valor econômico da demanda não está a sugerir.”
A decisão comporta reforma.
Nas causas envolvendo acidente de trânsito, especialmente
no caso de morte de familiar, ainda mais um filho, é usual a atribuição do valor da
causa em quantias elevadas, em razão da existência de diversos autores (pais e
irmã), assim como de pedidos como danos morais e materiais (danos emergentes,
lucros cessantes, pensionamento).
Desse modo, é preciso prudência na adoção do critério de 3
salários-mínimos previstos na Deliberação CSDP no 89, de 08 de agosto de 2008,
até porque, além de trazer uma série de exceções, estabelece critérios para o
deferimento da assistência jurídica gratuita, que não se confunde com gratuidade
de justiça.
Explica-se.
A gratuidade de justiça é a dispensa do pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos exatos termos do art.
98 do CPC/2015, cujos valores ficam em condição suspensiva de exigibilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085902-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13.912
5
somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou o deferimento da gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Demanda,
assim, apreciação pelo Poder Judiciário. Ainda, nos termos do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
A assistência judiciária, por sua vez, é o patrocínio gratuito
da causa por advogado, que pode ser prestada tanto por órgãos estatais, como
não estatais, e se dá apenas dentro do processo.
A assistência jurídica, por fim, é conceito mais amplo,
compreendendo a atuação judicial e extrajudicial integral e gratuita na defesa
daqueles que comprovarem insuficiência de recursos, a ser prestada pela
Defensoria Pública, nos termos do art. 5o, LXXIV e art. 134 e seguintes, ambos da
Constituição Federal, não demandando apreciação pelo Poder Judiciário, sendo de
exclusiva atribuição institucional daquela instituição a análise de seus requisitos no
caso concreto.
Nesse sentido a obra de Diogo Esteves e Franklyn Roger (in
Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro, Forense, 2017, pp.
148-150):
“Embora sejam frequentemente utilizados como sinônimos,
os conceitos de gratuidade de justiça e assistência jurídica estatal
gratuita são absolutamente distintos.
A gratuidade de justiça constitui instituto jurídico de Direito
Público que possui natureza dúplice: manifesta natureza tributária
quando dispensa a antecipação do pagamento das custas stricto
sensu, taxa judiciária e emolumentos notariais ou registrários; e
manifesta natureza processual quando afasta o pagamento das
despesas processuais de ordem civil e dos honorários sucumbenciais.
(...)
A assistência jurídica estatal gratuita, por sua vez, constitui
instituto jurídico de Direito Público, manifestando natureza
eminentemente administrativa, traduzindo a prestação não onerosa
de serviço de orientação legal e de defesa dos direitos do
necessitado econômico, em juízo ou fora dele.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085902-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13.912
6
Primeiramente, é importante observar que a questão
posta à análise do magistrado refere-se unicamente ao direito
à gratuidade de justiça; quem possui atribuição para
reconhecer o direito à assistência jurídica estatal gratuita é o
Defensor
Público,
como
decorrência
natural
de
sua
independência funcional. Dessa forma, poderá o Defensor Público
continuar prestando assistência jurídica à parte que entender ser
hipossuficiente, mesmo que o juiz da causa tenha denegado o
direito à gratuidade de justiça”.
Assim, não se confundem assistência jurídica integral e
gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem
ser comprovados e analisados com exclusividade pelo Defensor Público, e a
gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos os litigantes que
alegarem insuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015, podendo a
presunção relativa ser afastada apenas se houver, nos autos, indícios e
demonstração apta a rejeitar a alegação da parte, nos termos do art. 99, § 2o, do
CPC/2015.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: "o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de
que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os
honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui
presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência
judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de
hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010); "o magistrado pode indeferir
ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista
a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de
veracidade, admitindo prova em sentido contrário" (STJ, AgRg no AREsp
363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
01/07/2015); “Segundo orientação desta Corte, a declaração de pobreza, para fins
de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção juris tantum de
necessidade do benefício. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp
871.303/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085902-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13.912
7
Desse modo, para a avaliação do pedido de
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça, é impertinente, por
exemplo, invocar o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a referida garantia,
estampada no texto constitucional, prevê o direito à assistência jurídica integral e
gratuita, cuja incumbência é da Defensoria Pública, com exclusividade (salaried
staff model de assistência jurídica, conforme o art. 134 da Constituição Federal e o
art. 4o, § 5o, da Lei Complementar no 80/94), e conceito que não se confunde com a
gratuidade de justiça, regulada no Código de Processo Civil.
Assim, embora o critério de 3 salários-mínimos seja o
parâmetro adotado pela jurisprudência, deve comportar exceções, em nome da
proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do CPC/2015).
Nessa toada, pela prova dos autos, verifica-se que o valor
das custas, superior a R$80.000,00, é incompatível com a renda mensal dos
agravantes (aproximadamente R$4.500,00 mensais para cada um, considerando
que o Fernando é aposentado por invalidez), o reduzido patrimônio (pouco mais de
R$6.000,00 em aplicações financeiras), e o desemprego da filha Natália, justifica o
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça, sem prejuízo da
aplicação, futura, do art. 98, § 3o, do CPC/2015 (“Vencido o beneficiário, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário”), se, evidentemente, houve prova da alteração da
capacidade econômica, bem como caso sejam os agravantes sucumbentes.
Em nome do direito fundamental ao acesso à justiça, o
pedido comporta acolhimento, para reconhecer o direito subjetivo à gratuidade de
justiça da agravante.
Não estão preenchidos, todavia, os requisitos para a
concessão de tutela cautelar (arresto), pois o pedido se confunde com o mérito da
demanda, não havendo qualquer prova de dilapidação do patrimônio pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085902-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13.912
8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator